Tribunal: TJES
Processo: 5008295-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008295-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DELPUPO GEIKE
RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, alegando em síntese, que adquiriu veículo junto ao requerido, todavia, o bem começou a apresentar problemas nos primeiros dias. Diante disso, pretende a restituição do valor investido ou a troca do bem e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 3689772), requer a reforma da sentença para que seja concedido a restituição do valor investido e mais a parcelas vencidas que equivalem a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e as vincendas que o autor vier a pagar com a duração do processo ou troca do veículo, ora recorrente bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pela perda do tempo útil ao Requerente, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Em sede de

sentença (ID 3553052) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Prefacialmente, entendo pelo acolhimento da preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO.
Isso porque, compulsando os autos, verifico que o autor colaciona documentos que comprovam a aquisição do veículo CHEVROLET CLASSIC LS 1.0, ano de fabricação 2014, junto à requerida em 10/12/2021, conforme contrato anexado à inicial. Trata-se, assim, de negócio jurídico de compra e venda de veículo com 7 anos de uso à época da aquisição e com uma quilometragem considerável (100.343 km rodados), sendo de conhecimento do comprador que há um desgaste natural das peças e componentes e sendo esperado um maior gasto de manutenção do bem(...). Assim, entendo que as provas colacionadas não são hábeis a demonstrar, indene de dúvidas, exatamente em qual estado o veículo foi efetivamente adquirido e que atualmente se encontra, demandando o caso ampla dilação probatória para a investigação de todos os fatos relatados pelo autor e os possíveis danos oriundos, sendo necessária, inclusive, a produção de prova técnica nos moldes do CPC, com o exercício do efetivo contraditório, para maiores esclarecimentos quanto aos problemas técnicos apresentados pelo veículo e os possíveis danos apontados pelo requerente. As provas coligidas, portanto, não permitem um juízo de certeza acerca da responsabilidade do requerido pelos danos apontados pelo autor em seu veículo. Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE).
Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da LJE
.”

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, aduzindo que não assiste razão à Recorrente, requerendo o acolhimento das preliminares, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito; caso não seja acolhida a preliminar, requer que seja julgada improcedente a ação por inteiro com o consequente recebimento e acolhimento da peça contestatória; a procedência ao pedido contraposto, condenando o autor em R$ 2.531,50 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), corrigidos e atualizados; e protesta-se provar por todos os meio de prova em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal do Requerente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

No caso em apreço é possível constatar que as provas colacionadas aos autos não são hábeis a demonstrar, indene de dúvidas, exatamente em qual estado o veículo foi efetivamente adquirido e que atualmente se encontra, demandando o caso ampla dilação probatória para a investigação de todos os fatos relatados pelo autor e os possíveis danos oriundos, sendo necessária, inclusive, a produção de prova técnica nos moldes do CPC, com o exercício do efetivo contraditório, para maiores esclarecimentos quanto aos problemas técnicos apresentados pelo veículo e os possíveis danos apontados pelo requerente.

As provas coligidas, portanto, não permitem um juízo de certeza acerca da responsabilidade do requerido pelos danos apontados pelo autor em seu veículo.

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial. Esse também é o entendimento predominante dos Tribunais Superiores:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas
. (Des. Wilson Benevides)Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência.1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa.2.
Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova
. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019)”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95..

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)